Tribunal: STF
Processo: Rcl 92489
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Natuvitta Fábrica de Pães Integral Ltda contra o Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, nos autos da execução nº 0205137- 30.2007.8.19.0001, por alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia dos Temas nº 1.075 e nº 82 da Repercussão Geral.
A parte recamante narra que 

“o juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, ao ignorar a Exceção de Pré-Executividade e chancelar a penhora contra uma indústria estritamente baiana, proferiu decisão que colide frontalmente com as balizas fixadas por esta Corte Suprema a respeito dos limites espaciais da jurisdição coletiva e da representatividade adequada” (e-doc. 1 p. 2)

Defende, a partir do Tema 1.075 da repercussão geral, que

“[e]mbora a Corte tenha reconhecido a inconstitucionalidade do limite territorial do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública (LACP), o próprio acórdão paradigma estabeleceu travas de contenção rigorosas: a eficácia erga omnes da decisão coletiva está indissociavelmente atrelada à competência do órgão prolator e à extensão do dano”. (e-doc. 1 p. 3)

Sob a perspectiva do Tema 1.075 da repercussão geral, sustenta que a execução perpetrada contra a Natuvitta vulnera a eficácia o paradigma, pois

“[o] STF foi categórico ao determinar que a amplitude da coisa julgada não transforma juízes locais em cortes nacionais. Se a exequente (ALERJ) atua na proteção do consumidor fluminense e a Reclamante opera exclusivamente na Bahia, não há extensão de dano no Rio de Janeiro que legitime a competência da 2ª Vara Empresarial” (e-doc. 1 p. 3).

Menciona o Tema nº 82 do STF e precedentes do STJ, aduzindo que

“[a] ALERJ não detém representatividade para tutelar consumidores baianos, que são os únicos que tiveram acesso ao produto da Reclamante. A chancela judicial a essa execução desrespeita o comando vertical das Cortes Superiores, instituindo uma legitimação extraordinária predatória e extraterritorial, onde a exequente se apropria da estrutura estatal para expropriar recursos de uma indústria sob a qual não possui qualquer ingerência administrativa ou representativa”.

Ao final, requer

“1. O deferimento imediato da MEDIDA LIMINAR, ordenando-se a pronta suspensão processual da execução nº 0205137-30.2007.8.19.0001 em trâmite na 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, apenas e estritamente no que tange à Reclamante Natuvitta, determinando-se o sobrestamento de toda e qualquer ordem de penhora ou constrição; (...)
4. No mérito, a PROCEDÊNCIA TOTAL da Reclamação Constitucional para cassar definitivamente os atos executórios e a decisão que lhes deu causa em face da Reclamante, reconhecendo a incompetência absoluta e a ausência de eficácia extraterritorial do título, culminando na extinção da execução e no consequente levantamento de todas as constrições patrimoniais existentes”.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 15).
O exaurimento de instância jurisdicional é requisito de admissibilidade da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral, estando disciplinado no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o exaurimento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida. Ademais,  em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que nos autos do processo nº 0205137- 30.2007.8.19.0001 foram interpostos apelação e recurso especial.
Não há que se falar, portanto, em esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de (i) apontar o valor da causa e (ii) indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II e V do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente